Tribunal: TJSP
Processo: 2232942-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Contratos bancário. Empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento e conta corrente. Possibilidade. Limitação, porém, da somatória de todos os descontos a 30% do valor dos vencimentos da autora, de modo a evitar o risco de avanço sobre numerário utilizado para as suas necessidades básicas. Admissibilidade. Recurso provido.